Tribunal: TJES
Processo: 0000002-05.2024.8.08.0042
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2024-05-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000002-05.2024.8.08.0042
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: BRENDOW LUGATO MESQUITA
APELADO: POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0000002-05.2024.8.08.0042 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: BRENDOW LUGATO MESQUITA

APELADO: POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
REPRESENTANTE: POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

EMENTA:
APELAÇÃO CRIMINAL.
ART.
1
2
,
DA LEI N°10.826/03.

1
.
RECONHECIMENTO DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. RECONHECIMENTO DA ATENUANTE.
CABIMENTO. COMPENSADA COM AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. 2. REDIMENSIONAMENTO PENA DE MULTA.
INVIABILIDADE. PENA PECUNIÁRIA PROPORCIONAL À PRIVATIVA DE LIBERDADE.
3.
ISENÇÃO DO PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS. INVIABILIDADE. JUÍZO DA EXECUÇÃO.
4.
RECURSO CONHECIDO E
PARCIALMENTE
PROVIDO.
1
.
É firme o entendimento deste E. Tribunal de Justiça e do Colendo Superior Tribunal de Justiça de que a utilização de condenações anteriores transitadas em julgado como fundamento para a fixação da pena-base acima do mínimo legal, diante da valoração negativa dos maus antecedentes e, ainda, para exasperar a pena, em razão da agravante da reincidência, não caracteriza bis in idem, desde que, as utilizadas na primeira fase sejam distintas da valorada na segunda etapa.
2.
Descabe falar em modificação da pena pecuniária estabelecida com base nos mesmos fundamentos da dosagem da pena corporal. Ademais, a multa se trata de sanção decorrente do próprio tipo penal, não havendo que se falar em isenção.

3
.

A concessão da gratuidade da justiça e/ou isenção das custas processuais constitui matéria afeta ao Juiz da Execução, competente para aferir sobre a condição financeira do réu no instante do pagamento.
4
.
Recurso conhecido e parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À UNANIMIDADE, DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO EMINENTE RELATOR.
Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0000002-05.2024.8.08.0042 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: BRENDOW LUGATO MESQUITA

APELADO: POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
REPRESENTANTE: POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de Apelação Criminal manejado por
BRENDOW LUGATO MESQUITA
, por encontrar-se inconformado com a respeitável sentença prolatada pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Rio Novo do Sul, que o condenou como incurso nas sanções do art. 12, da Lei n° 10.826/03, a uma pena definitiva de 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de detenção e ao pagamento de 30 (trinta) dias-multa, para cumprimento em regime inicial semiaberto.

Em suas razões recursais, requer a defesa o reconhecimento da circunstância atenuante da confissão espontânea, bem como sua compensação com a agravante da reincidência. Ainda, pleiteia pelo redimensionamento da pena de multa e pela concessão da assistência judiciária gratuita.

Pois bem.

Importante frisar que a inicial restringe-se a impugnar a dosimetria da pena, não sendo objeto do recurso a materialidade e a autoria da infração penal.

Em virtude disso, passo à análise dos pedidos defensivos.

Inicialmente, quanto ao pedido de reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, entendo assistir razão ao apelante.

Isso porque, prevalece entendimento no Colendo Superior Tribunal de Justiça que
“
réu faz jus à atenuante da confissão espontânea quando houver admitido a autoria do crime perante a autoridade, independentemente de a confissão ser utilizada pelo juiz como um dos fundamentos da sentença condenatória, e mesmo que seja ela parcial, qualificada, extrajudicial ou retratada”
.
(AgRg no AREsp n. 2.346.627/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 30/11/2023, DJe de 5/12/2023)

Tenho, portanto, que deve ser reconhecida a referida circunstância atenuante, já que assim se manifestou o apelante em seu interrogatório em juízo:

“
(...) Que a acusação é verdadeira; que ele abriu o portão para os policias; que informou que tinha uma arma de fogo no local; que falou que arma de fogo se tratava de uma espingarda; que informou que não tinha drogas no imóvel; que assume que a arma era sua;
que é residente e domiciliado em Cachoeiro; que estava em Rio Novo do Sul/ES por conta de uma festa, um pagode; que não tinha como voltar no mesmo dia; que conheceu um rapaz; que esse rapaz o convidou para ficar em sua casa; que estava com a arma porque no passado tinha muitos “problemas”; que deixou a espingarda no imóvel; que a polícia chegou no local no outro dia, pela manhã, que levou os policiais até a arma; que conheceu esse rapaz em uma passagem no regime semiaberto; que iria pernoitar no imóvel; que dormiu e acordou com a polícia chamando, que só veio ao Município apenas no dia da festa(...)”

Diante do exposto, passo à nova dosimetria.

Mantenho inalterada a pena-base fixada em 01 (um) ano e 06 (seis) meses de detenção e 15 (quinze) dias-multa.

No que se refere ao pedido de compensação entre a agravante da reincidência e a atenuante da confissão espontânea, também assiste razão a defesa.

Muito embora seja multirreincidente, o apelante ostenta duas condenações transitadas em julgado, sendo uma utilizada na primeira fase da dosimetria para exasperar a pena-base, e a outra como circunstância agravante, não me parecendo possível sopesar a reincidência como preponderante à confissão espontânea sob pena de incorrer em
bis in idem
.

Diante destes apontamentos, compenso a agravante da reincidência com a atenuante da confissão espontânea.

À míngua de causas de aumento ou diminuição,
fixo a pena definitiva em
01 (um) ano e 06 (seis) meses de detenção e 15 (quinze) dias-multa.

M
antenho INCÓLUMES os demais termos da r. sentença condenatória.

Com relação ao pedido de redimensionamento da pena de multa, esta fora estabelecida com base nos mesmos fundamentos da dosagem da pena corporal, não merecendo reparo.

Importa consignar ainda que o artigo 169 da Lei de Execução Penal determina que o apenado poderá pedir a revisão ou parcelamento da multa a si imposta caso haja a comprovação da alteração da sua situação financeira.

Por fim, no que concerne ao pedido de concessão da gratuidade da justiça e/ou isenção das custas processuais, concluo que também constituem matérias afetas ao Juiz da Execução, competente para aferir sobre a condição financeira do réu no instante do pagamento.

Diante de todo o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO,
E DOU-LHE PARCIAL
PROVIMENTO,
para reconhecer a confissão espontânea do acusado e redimensionar a pena fixada, mantendo-se inalterada a r. sentença quanto aos seus demais termos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto do eminente Relator.